Tribunal: TJSP
Processo: 0001612-03.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001612-03.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCIEL
MATARAZZO DOS REIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001612-03.2020.8.26.0509 -Voto no 22.067 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no:0001612-03.2020.8.26.0509
Agravante: MARCIEL MATARAZZO DOS REIS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ COMARCA DE ARAÇATUBA
Voto no 22.067
Agravo em execução. Prisão albergue domiciliar. Impossibilidade.
Requisitos legais não preenchidos. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que cumpre
pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão - contra a decisão de
fls.10/11
que
indeferiu
o
pedido
de
prisão
domiciliar, pretendendo a reforma da decisão e
“substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19”
(fls.01/06). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.58),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
por seu não provimento (fls.53/57).
Mantida
a
decisão
(fls.58),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001612-03.2020.8.26.0509 -Voto no 22.067 - AP
3
provimento do recurso (fls.67/69).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
E vários são os motivos: 1. o
Agravante, reincidente doloso, foi condenado a pena
de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do
crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1o,
c/c artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal)

sentença condenatória a fls.34/42; 2. a prisão
domiciliar é espécie reservada aos condenados que
cumprem pena em regime aberto, sendo absolutamente
incompatível com outro regime
e o Agravante se
encontra em cumprimento de pena em regime fechado
apenas
este
argumento
já
bastaria
para
o
indeferimento; 3. a decisão monocrática, lançada na
Tutela
Provisória
Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 18.03.2020; 4. a “Recomendação”
do Conselho Nacional de Justiça não pode (nem deve)
ser interpretada como ordem imediata de soltura ou
de concessão de benefícios executórios, cabendo ao
Juízo competente a análise individualizada de cada
caso, considerando-se o preenchimento de requisitos
mínimos e a demonstração da real necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001612-03.2020.8.26.0509 -Voto no 22.067 - AP
4
tomada de alguma medida; 5. o Conselho Nacional de
Justiça não tem mínima atribuição jurisdicional de
impor comando decisório (v.g., a Recomendação n°
62/2020, específica para o problema da pandemia do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 6.
também não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o Agravante
atendimento e proteção adequados, sabido que doença
não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o
dever de cuidado e saúde ao preso; 7. ignoradas são
as exatas condições de domicílio do Agravante
(existência de rede de abastecimento de água e
esgoto, número de cômodos e espaço de cada um, total
de moradores, suas idades, bem como suas condições
de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir se
a medida implicará mesmo em redução dos riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública; 8. por fim,
anote-se ainda que a Secretaria de Administração
Penitenciária tem tomado as providências necessárias
para contenção da pandemia nas unidades prisionais
do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001612-03.2020.8.26.0509 -Voto no 22.067 - AP
5
Nesse sentido já decidiu este Tribunal (Agravo em Execução no
0001936-54.2020.8.26.0521, 9a Câm., Rel. Des. Silmar
Fernandes, j. em 04.05.2020):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Pleito
de
concessão
de
Livramento
Condicional,
antecipação de Progressão ao Regime Aberto ou, ainda,
deferimento
de
Prisão
Albergue
Domiciliar

Indeferimento Manutenção Necessidade Custodiado
que não cumpriu os quesitos legais para a obtenção das
benesses postuladas Pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19
Justificativa
inidônea, de per si, para embasamento de automática
concessão
de
benesses
executórias
Precedente
da
Suprema Corte Análise do caso concreto Reeducando
que não integra o grupo de risco segundo as diretrizes do
Ministério da Saúde Decisão adequada e mantida
AGRAVO NÃO PROVIDO
[...]
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea
para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente
não o é para automática concessão de prisão domiciliar ou
qualquer outra benesse cujos requisitos legais não estejam
satisfeitos, devendo cada caso ser analisado de forma
individualizada”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR